Tribunal: STF
Processo: ARE 1402919
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO - NOTA TÉCNICA Nº 944/2019 DO NAT ATESTANDO QUE A MEDIDA NÃO SE CARACTERIZA COMO DE URGÊNCIA – PROCEDIMENTO COBERTO PELO SUS - POSSIBILIDADE DE AGUARDO DA ORDEM E INSCRIÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME”. 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 6º e 196 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, o qual não deve colocar óbices à implementação desse direito, ressaltando-se que, no caso, o paciente necessita de realização de exame médico de eletroneuromiografia, eis que “padece de fraqueza generalizada nos quatro membros e sintomas de polineuropatia inflamatória (CID10 G61.8)” e que foi juntado relatório médico.



     Aduz-se, ainda, que a permanência na fila de espera do SUS há mais de um ano evidencia a omissão do Poder Público, além de ser desumano, configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que sejam compelidos os entes demandados a realizarem o exame médico pleiteado. 



    A Presidência do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da Súmula 279 (eDOC 10).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, asseverou que (eDOC 4, p. 2-4): 



    “Trata-se de uma Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Sergipe em face do Estado de Sergipe e do Município de Simão Dias com o escopo de reformar a decisão de 1° grau 



    Advém de uma Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação da Tutela em Caráter de Urgência ajuizada pelo Parquet estadual prospectando a concessão de exame médico de eletroneuromiografia nos membros inferiores e superiores do beneficiado LUCIANO CRUZ DA ANUNCIAÇÃO, enfermo que padece de fraqueza generalizada nos quatro membros e sintomas polineuropatia inflamatória (CID10 G61.8), conforme relatório médico estanque aos autos. 



    Parecer do NAT/JUD – Núcleo de Assessoramento Técnico às fls. 54/58, concluindo que o referido exame não se caracteriza de urgência, além de se posicionar contrário à realização deste pelo serviço privado, já que é fornecido pelo SUS, devendo o beneficiado cumprir o fluxo estabelecido no SUS em Sergipe. 



    A sentença primeva foi exarada nos seguintes termos: 



    (...)



    Pois bem. É indubitável ser a saúde direito inerente à pessoa humana, independentemente de sua condição social, garantido na Constituição Federal de 1988 e também nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. 



    Como se pode perceber, a saúde, como um bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental do homem. 



    A Carta Magna, preocupada em garantir a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, tratou de incluir a saúde como um dos direitos previstos na Ordem Social (art. 193), impondo ao Estado o dever de promover políticas sociais e econômicas que visem a garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 



    Não é despiciendo ratificar que o texto constitucional, ao atribuir tal responsabilidade genericamente ao Estado, buscou assim abranger as pessoas jurídicas de direito público dos três níveis em que a Federação está organizada. A hipótese lançada nos autos conduz à apreciação de um direito fundamental, corretamente tutelado na Carta Magna como super direito (art. 196). 



    Assim, diante do dever constitucional do Estado, em sentido amplo, de velar pela saúde do paciente, oferecendo-lhe prontas medidas que visem à melhoria de seu quadro clínico e restabelecimento de sua saúde, não pode o Poder Público omitir-se, contribuindo para o agravamento do estado de vulnerabilidade apresentado. 



    Transpondo para o caso em liça, tem-se que a discussão remete-se à existência de urgência para justificar que o Recorrente seja desviado da lista de prioridades estabelecida pelo serviço público de administração da saúde.



      Ocorre que, como se verifica da prova existente nos autos até o momento, inclusive da Nota Técnica produzida pelo NAT/JUD, não vislumbro a existência de urgência que justifique a quebra da isonomia. Eis o parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (fls. 54/58), com o detalhamento necessário que o caso requer: 



    (...)



    A Nota Técnica, ademais, discorda da realização do procedimento na rede privada, advertindo que os exames solicitados estão previstos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), sendo disponíveis no SUS, e chamando atenção para o fato de que este, apesar de necessário, deverá ser atendido em caráter eletivo e de acordo com os fluxos assistenciais e pactuações estabelecidas no SUS Sergipe. 



    Ora, o Sistema Único de Saúde possui uma avaliação qualitativa e quantitativa para a prestação dos procedimentos médicos que deve ser respeitada. 



    Nos casos de medidas visando a proteção à saúde, ao se analisar um pedido, é de suma importância a comprovação da urgência do caso individual, embora todas as doenças para quem delas padece, seja uma questão de urgência. 



    Contudo, não há evidências de que o presente caso seja mais urgente de que os demais, que já se encontram na fila de espera do SUS para realização do exame médico pleiteado. Diante disso, reputo descabida a priorização sem a necessária urgência, sobretudo porque conta o SUS com fila de espera para pacientes que se encontram na mesma situação, devendo-se assegurar a todos os administrados um tratamento isonômico”. 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.394.209-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.09.2022). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.141.648-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 943.547-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2016) 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente